Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703019-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEBASTIAO HONORATO NETO AGRAVADO: BANCO C6 S.A., BANCO DIGIO SA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido do autor para afastar os efeitos da mora em relação aos empréstimos consignados cujas parcelas foram limitadas a 35% de sua remuneração. Alega, em síntese, que: 1) a decisão de primeiro grau, ao deixar de afastar os efeitos da mora, violou a lógica do deferimento da limitação de descontos, pois não pode ser penalizado com a inscrição em cadastros de inadimplentes por valores cuja cobrança foi suspensa por decisão judicial; 2) as instituições financeiras agravadas extrapolaram o limite legal de consignações, previsto no art. 10 do Decreto no 28.195/2007, e assumiram o risco jurídico de verem seus descontos ajustados à margem de 35%; 3) a manutenção dos descontos dentro do limite legal afasta qualquer inadimplemento, uma vez que o agravante permanece adimplindo suas obrigações na forma contratual e legalmente admitida; 4) a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social dos contratos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado às rés que se abstenham de promover a inclusão dos dados do agravante em órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança das quantias excedentes ao patamar legal por quaisquer meios, sobretudo através de descontos em sua conta corrente, e no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Neste juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) disciplina o art. 394 do Código Civil que "Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer." E complementa o art. 397 da mesma norma que "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. " No caso dos autos, apesar da limitação de descontos determinada na decisão antecipatória, o certo é que as parcelas relativas aos contratos perante ambos os réus não está sendo paga na forma e no tempo em que contratadas, ao que eventual mudança definitiva carece de provimento final, o que ainda não se deu, assim reconheço o autor em mora sim em tais contratos. (...) Ocorre que o Juízo de origem, ao limitar os consignados, entendeu que a probabilidade do direito se verificaria “em razão do desrespeito à limitação de descontos prevista no Decreto 28.195/2007, tendo em vista que os descontos realizados pelos réus, últimos descontos inclusos em folha, fazem com que a margem consignável de 35% dos rendimentos brutos abatidos os compulsórios seja infringida”. Assim, o não afastamento da mora acabaria, em tese, por contrariar a própria razão de ser das normas que disciplinam a matéria, bem como os fundamentos da decisão que limitou os descontos, já que não seria razoável considerar o agravante inadimplente por não quitar parcelas de um empréstimo eventualmente concedido com infração ao ordenamento. No mesmo sentido: (...) 3. A readequação das prestações mensais relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento implica, naturalmente, no afastamento dos efeitos da mora, com o recálculo das prestações, bem como obsta a negativação do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, por se tratar de modificação embasada em preceito legal. (...) (Acórdão 1960979, 0708578-21.2023.8.07.0005, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 08/02/2025.) (...) 2. A Lei n. 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para trinta e cinco por cento (35%) até 31.12.2021, bem como previu que esse percentual máximo também pode ser aplicado aos militares das Forças Armadas. É cabível a redução dos descontos mensais acaso reste extrapolado esse percentual da margem consignável. 3. O art. 28 da Lei n. 10.486/2002 prevê a contribuição para a pensão militar, a pensão alimentícia judicial e a contribuição para assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar como descontos obrigatórios do militar. 4. A readequação das prestações mensais relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento não pode ensejar a negativação do nome do consumidor, mediante inclusão nos cadastros de inadimplentes, por se tratar de modificação embasada em preceito legal. (...) (Acórdão 1820638, 0705060-51.2022.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 02/03/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a incidência dos encargos moratórios pode comprometer o adimplemento dos empréstimos contratados, assim como a sua eventual inscrição em cadastros de inadimplentes poderá lhe causar prejuízos relevantes. E não há risco de dano reverso às agravadas, uma vez que, em sendo ao final reconhecida a possibilidade de incidência dos encargos da mora sobre as parcelas discutidas, a cobrança poderá ser retomada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas que se abstenham de cobrar encargos de mora sobre o valores das parcelas que extrapolam a margem consignável, bem como de incluir o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito em razão desses empréstimos, até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator